Tribunal: TJES
Processo: 5000524-36.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000524-36.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: THIARLEN MULLER SANTOS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23/08/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000524-36.2021.8.08.0014

RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A

RECORRIDO: THIARLEN MULLER SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
SALOMÃO AKH
I
NATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS ROBUSTAS A CONFIRMAR O PERCENTUAL DO DO SEGURO RECONHECIDO EM SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora ingressou com a ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), requerendo o pagamento da indenização, decorrente do acidente sofrido em 15/08/2020, do qual adveio incapacidade parcial, vindo o pleito a ser acolhido pelo magistrado sentenciante.

Irresignada, a Recorrente, em suas razões recursais (ID 2469534), almeja, preliminarmente, o necessário recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ainda, a necessidade da produção de prova pericial médica, vez que o laudo do DML não observou os princípios do contraditório e ampla defesa, já que não foi oportunizada a sua participação quando da elaboração do referido laudo. No mérito, requer que a sentença seja reformada, pelo correto pagamento na via administrativa, na forma variável. Além disso, impugna o laudo do DML, alegando que a documentação médica leva a crer que a debilidade limitou-se a 25% do membro superior esquerdo em (grau leve) e sustenta sua realização sem a observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, porquanto não esteve presente quando da realização dos trabalhos periciais.

Em sede preliminar, sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, risco este não demonstrado pela mesma.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem embargos, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, visto que o laudo oferecido pelo SML (Serviço Médico Legal) no ID 2469397, apresenta conclusões suficientes e aptas ao deslinde do caso, nos termos do art. 5º, § 5º, Lei 6.194/74.

Assim, não há necessidade de produção de prova técnica complexa incompatível com o procedimento sumaríssimo.

No caso em análise, verifica-se que as provas trazidas são suficientes para apreciação do mérito, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

Pois bem. A Recorrente sustenta a tese de que o laudo do Serviço Médico Legal, citado como fundamento da sentença, não poderia ter sido considerado em razão de constituir prova produzida de forma unilateral.

Não obstante, entendo que tal alegação não merece prosperar.

Digo isso pois, os danos advindos do evento foram apurados em exame médico realizado pelo SML, ID ID 2469397, sendo a documentação acostada dotada de fé pública e suficientemente adequada ao deslinde da demanda. Ademais, imediatamente após o acidente, conforme ID 2469396, houve a produção de prontuários médicos com indicação no mesmo sentido.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“
(...) Ocorre que, em análise aos documentos médicos juntados, constata-se que a
invalidez da mão esquerda
reconhecida pela médica legista (“limitação moderada dos movimentos de pronação e supinação da mão/punho esquerdo”)
abrangeria a mobilidade do punho
, responsável por prover uma base estável para a mão enquanto permite ajustes posicionais, ou seja, pelos movimentos que foram prejudicados na mão do autor, conforme descrição médica.”

Dessa forma, em que pese a impugnação ao valor fixado pelo juízo de primeiro grau, destaco que coaduno com o entendimento exarado em sentença, uma vez que o montante determinado está em consonância com o que dispõe o art. 3º, inciso II, da Lei 6.194/74.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..